Tribunal: TJSP
Processo: 1016807-42.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO – Compromisso particular de compra e venda – Inadimplência da vendedora – Atraso na entrega da obra – Danos morais – Ocorrência – Situação que ultrapassa a existência de simples aborrecimento – "Quantum" fixado em R$15.000,00, a fim de atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Suficiência – Recurso adesivo que busca indenização pela não construção de área de lazer

Ementa:
CONTRATO – Compromisso particular de compra e venda – Inadimplência da vendedora – Atraso na entrega da obra – Danos morais – Ocorrência – Situação que ultrapassa a existência de simples aborrecimento – "Quantum" fixado em R$15.000,00, a fim de atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Suficiência – Recurso adesivo que busca indenização pela não construção de área de lazer – Não cabimento – Valor que se encontra inserido no cômputo dos danos morais - Sentença de parcial procedência mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recursos improvidos.